Tribunal: TJES
Processo: 0034706-50.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão julgador: VANIA MASSAD CAMPOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-01-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0034706-50.2014.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: J. S. C. - INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA e outros (2)
APELADO: POSITIVA FOMENTO MERCANTIL LTDA
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURAÇÃO. MÉRITO. INADIMPLEMENTO DE TÍTULOS CEDIDOS. CLÁUSULAS DE REGRESSO E RESPONSABILIDADE DO FATURIZADO. NULIDADE. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta contra sentença que rejeitou embargos monitórios opostos por faturizado e avalistas, em ação promovida por faturizadora para cobrança de valores inadimplidos em contrato de fomento mercantil (factoring). Os apelantes alegam cerceamento de defesa pelo indeferimento de prova pericial destinada a comprovar a ausência de repasse de valores pela faturizadora e sustentam a nulidade das cláusulas contratuais que impõem responsabilidade ao faturizado e avalistas pelo inadimplemento dos títulos cedidos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se o indeferimento de prova pericial configura cerceamento de defesa; e (ii) determinar se as cláusulas contratuais que impõem responsabilidade ao faturizado e aos avalistas pelo inadimplemento dos créditos cedidos são nulas, tendo em vista a natureza do contrato de factoring.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O juiz é o destinatário final das provas e possui discricionariedade para avaliar a necessidade de sua produção, conforme disposto no art. 370 do CPC, visando à celeridade processual e economia dos atos judiciais. O indeferimento de prova que o juiz considere desnecessária não configura cerceamento de defesa.

4. No mérito, a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça estabelece que o contrato de factoring transfere ao fator o risco de inadimplemento dos créditos adquiridos, sendo nulas as cláusulas que atribuam ao faturizado a responsabilidade pelo pagamento desses créditos, salvo se a inadimplência decorre de ato doloso ou fraudulento da empresa faturizada.

5. Cláusulas que prevejam recompra de créditos inadimplidos ou direito de regresso contra o faturizado e avalistas descaracterizam a natureza do contrato de factoring e são incompatíveis com a essência dessa modalidade contratual, cuja remuneração do faturizador se dá precisamente pelo risco assumido de inadimplemento dos títulos.

6. A jurisprudência do STJ também declara a nulidade do aval e de outras garantias prestadas pelo faturizado para assegurar a solvência dos títulos cedidos, considerando-os insubsistentes e destituídos de força executiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O indeferimento de prova pericial que o juiz considere desnecessária, nos termos do art. 370 do CPC, não configura cerceamento de defesa. 2. São nulas as cláusulas em contrato de factoring que imponham ao faturizado e a seus avalistas a responsabilidade pelo inadimplemento dos créditos cedidos, salvo em caso de dolo ou fraude do faturizado. 3. O aval prestado pelo faturizado para garantir a solvência dos títulos cedidos em contrato de factoring é insubsistente e destituído de força executiva.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 370.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no REsp 1217531/MG, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 12.05.2015, DJe 19.05.2015; STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.997.728/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 10.10.2022, DJe 13.10.2022; STJ, AgInt no AREsp 1.812.691/SE, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 23.08.2022, DJe 09.09.2022; STJ, REsp 1.711.412/MG, Terceira Turma, DJe 10.05.2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA esta Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PRELIMINAR DE
CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA

Os apelantes sustentam o cerceamento de defesa, alegando que o juízo de primeira instância indeferiu a produção de prova pericial, a qual seria essencial para comprovar que a recorrida
não realizou o repasse de valores
previstos no contrato de fomento mercantil (factoring).

No entanto, improcede a irresignação.

Cumpre ressaltar que o magistrado é o destinatário final das provas, a quem compete avaliar a pertinência e a necessidade de sua produção, conforme dispõe o artigo 370 do Código de Processo Civil. O poder discricionário do juiz para indeferir provas que considere desnecessárias visa garantir a celeridade processual e a economia dos atos judiciais, não configurando cerceamento de defesa o indeferimento de provas que, a seu juízo, se revelem irrelevantes ou meramente protelatórias.

Sobre o tema, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. DISCRICIONARIEDADE DO JUIZ. NÃO CONFIGURADA. ENTENDIMENTO DO TRIBUNAL DE ORIGEM. MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7 DO STJ. PACTUAÇÃO DO IGPM. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. NÃO IMPLICA ILEGALIDADE POR SI SÓ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O entendimento deste Tribunal Superior é de que o magistrado é o destinatário final das provas, cabendo-lhe analisar a necessidade de sua produção, cujo indeferimento não configura cerceamento de defesa.
2. A desconstituição do entendimento do acórdão estadual recorrido (acerca da inexistência de cerceamento de defesa diante da suficiência de provas) é procedimento vedado na via eleita, por exigir o reexame de fatos e provas, em virtude do óbice contido na Súmula nº 7/STJ. 3. Na linha dos precedentes desta Corte, a pactuação do IGPM como índice de correção monetária não encerra ilegalidade ou abusividade. (AgRg no REsp 1217531/MG, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12.5.2015, DJe 19.5.2015). 4. O Tribunal de origem entendeu que a previsão do índice de correção monetária pelo IGP-M não foi abusiva, já que expressamente estipulado no contrato firmado entre as partes. 5. Modificar a conclusão do acórdão recorrido e verificar se houve aplicação do índice de correção monetária de forma indevida demandaria reexame de matéria fático-probatória e de cláusulas contratuais, o que é vedado em sede de recurso especial, a teor das Súmulas 7 e 5, ambas do STJ. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AgInt no AREsp n. 2.217.041/GO, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 9/10/2023, DJe de 16/10/2023.)

No caso em exame, a relação jurídica estabelecida entre as partes decorre de contrato de fomento mercantil (factoring), em que a apelada adquiriu determinados créditos representados por duplicatas e notas fiscais. Os documentos juntados aos autos, como as próprias duplicatas e o contrato, são suficientes para dirimir a controvérsia, razão pela qual a prova pericial requerida pelos apelantes se revela desnecessária.

Sendo assim,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

A controvérsia,
no
caso, cinge-se a determinar se, considerando o contrato de fomento mercantil e a natureza dessa operação, a cobrança dos valores inadimplidos pode ser direcionada contra a empresa faturizada e seus avalistas (apelantes) ou se o risco de inadimplemento deve recair exclusivamente sobre a empresa faturizadora (recorrida).

Pois bem. No contrato de fomento mercantil firmado entre as partes, ficou expressamente previsto que a empresa faturizadora assumiria os riscos decorrentes de eventuais exceções relativas à legitimidade, legalidade, veracidade e origem dos títulos negociados. Ademais, o contrato dispôs que o faturizado e seus avalistas responderiam pela solvência dos devedores dos créditos cedidos, incluindo uma responsabilidade adicional pela eventual inadimplência dos títulos.

O juízo de primeira instância, ancorado nos princípios da autonomia privada e da
pacta sunt servanda
, rejeitou os embargos monitórios apresentados pelos apelantes, acolhendo o pedido de regresso da faturizadora contra o faturizado e seus coobrigados. Entretanto, esse entendimento, embora resguarde a liberdade contratual, conflita com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça quanto à interpretação das cláusulas de garantia e de responsabilidade nos contratos de factoring. A jurisprudência estabelece um regime jurídico específico voltado à desoneração do faturizado no que diz respeito ao risco de inadimplemento dos créditos cedidos.

Nesse contexto, o Superior Tribunal de Justiça orienta que não se devem admitir cláusulas que imponham ao faturizado garantias relacionadas ao risco de inadimplemento dos títulos cedidos, salvo nos casos em que a inadimplência decorre de ato doloso ou fraudulento praticado pela própria empresa faturizada. Esse entendimento visa preservar a essência do contrato de fomento mercantil, no qual o faturizador, ao adquirir os créditos, assume o risco de eventual inadimplência, sendo remunerado justamente em função desse risco.

Sob essa perspectiva, a imposição de responsabilidade ao faturizado e aos avalistas, por meio de cláusulas de regresso ou recompra, descaracteriza a natureza do contrato de factoring, que é estruturado precisamente para que o fator absorva os riscos inerentes à inadimplência dos títulos.

Confira-se:

PROCESSUAL CIVIL E EMPRESARIAL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FACTORING. RESPONSABILIDADE DA FATURIZADA PELA SOLVÊNCIA DOS CRÉDITOS CEDIDOS À FATURIZADORA. IMPOSSIBILIDADE. PREVISÃO EM CLÁUSULA CONTRATUAL, COM EMISSÃO DE NOTA PROMISSÓRIA DESTINADA A GARANTIR O CRÉDITO CEDIDO. NULIDADE. AVAL APOSTO NA NOTA PROMISSÓRIA. INSUBSISTÊNCIA. VÍCIOS NO TÍTULO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ.

1. Ação de embargos à execução.

2. É pacífico na jurisprudência desta Corte que a faturizada não responde pelo simples inadimplemento dos títulos cedidos, salvo se der causa à inadimplência do devedor, sob pena de retirar da faturizadora o risco inerente aos contratos dessa natureza.

3. Segundo a jurisprudência dominante do STJ, considerando a impossibilidade de a faturizada/cedente responder pela insolvência dos créditos cedidos, é de se reconhecer a nulidade da disposição contratual nesse sentido, o que compromete a própria existência de eventuais títulos de créditos emitidos com o fim de garantir a operação de fomento mercantil, sendo, de igual modo, insubsistente o aval ali inserido.

4. Diante do cenário fático delimitado pelo acórdão recorrido, avaliar a caracterização ou não de vícios de existência dos títulos cedidos demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado, em sede de recurso especial, por força da Súmula 7/STJ.

5. Hipótese em que, diante do mero inadimplemento do título cedido, o Tribunal de origem decidiu pela possibilidade do direito de regresso da faturizadora contra o faturizado e o recorrente (avalista), reconhecendo a validade da cláusula contratual nesse sentido, da nota promissória destinada a garantir o crédito cedido e do aval nela aposto, contrariando, assim, a jurisprudência desta Corte.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt nos EDcl no REsp n. 1.997.728/SP, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 10/10/2022, DJe de 13/10/2022.)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE FACTORING. CLÁUSULA CONTRATUAL DE RECOMPRA DOS TÍTULOS EM CASO DE NÃO PAGAMENTO PELOS SACADOS/DEVEDORES. NULIDADE. PRÁTICA INCOMPATÍVEL COM A ATIVIDADE DE FOMENTO MERCANTIL. SÚMULAS 83, 5 E 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Esta Corte Superior possui orientação no sentido de que, em regra, a empresa de factoring não tem direito de regresso contra a faturizada - com base no inadimplemento dos títulos transferidos -, haja vista que esse risco é da essência do contrato de factoring.

Essa impossibilidade de regresso decorre do fato de que a faturizada não garante a solvência do título, o qual, muito pelo contrário, é garantido exatamente pela empresa de factoring. Precedentes.

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.812.691/SE, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 9/9/2022.)

Dessa forma, impõe-se a nulidade das cláusulas contratuais que preveem a recompra dos créditos inadimplidos pelo faturizado, especialmente porque é incontroverso nos autos que os apelantes não deram causa à inadimplência dos títulos de crédito.

Quanto ao aval, a jurisprudência do STJ igualmente estabelece que é nula a cláusula que condiciona o faturizado à solvência dos títulos cedidos, pois compromete a própria validade de garantias e títulos de crédito emitidos para assegurar o pagamento ao fator. Em respeito à impossibilidade de responsabilização do faturizado pela inadimplência, o aval dado em tais operações é considerado insubsistente e sem força executiva (REsp 1.711.412/MG, 3ª Turma, DJe 10/5/2021).

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele
dou

provimento
para
reformar
a sentença
e julgar procedentes os embargos à monitória
.

Inverto os ônus sucumbenciais.

Em tempo defiro o pedido de assistência judiciária gratuita formulado pelos apelantes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 02.12.2024 a 06.12.2024

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

SESSÃO: PLENÁRIO VIRTUAL de 02/12/2024, às 12:0

VOTO: Acompanho a Relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões